Tribunal: TJES
Processo: 5000088-17.2026.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000088-17.2026.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE FERNANDO FRAGA MARTINS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REGIME INICIAL FECHADO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de tentativa de roubo qualificado pelo emprego de arma branca, à pena de 4 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 53 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há 5 questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria é legítima; (ii) estabelecer se o incremento aplicado à pena-base mostra-se proporcional; (iii) determinar se o aumento da pena em 1/3 pela agravante da reincidência possui fundamentação idônea; (iv) definir se a causa de diminuição da tentativa deve incidir no patamar máximo de 2/3; e (v) estabelecer se é cabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e a isenção imediata das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
Os maus antecedentes são corretamente valorados de forma desfavorável em razão de condenação transitada em julgado distinta daquela utilizada para caracterizar a reincidência, inexistindo bis in idem diante da multiplicidade de condenações do réu.

2.
As circunstâncias do crime justificam exasperação da pena-base porque o agente, após perceber que a vítima retirou a chave da motocicleta, volta a investir contra ela, circunstância que revela maior gravidade concreta da conduta.
3.
O incremento de 8 meses para cada vetor judicial negativado observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a pena abstratamente cominada ao delito e a discricionariedade motivada do julgador.
4.
O aumento da pena em 1/3 pela agravante da reincidência encontra fundamentação concreta na reincidência específica e na existência de outras condenações definitivas, circunstâncias que autorizam fração superior a 1/6.
5.
A redução pela tentativa deve ocorrer no patamar mínimo de 1/3 porque o agente percorre praticamente todo o iter criminis, anuncia o assalto mediante arma branca e obtém o desapossamento da vítima, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
6.
O regime inicial fechado mostra-se adequado em razão da multirreincidência do condenado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos de reclusão.
7.
A análise da hipossuficiência econômica para eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 59 e 157, § 2º, VII (redação anterior à Lei 15.397/26).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000088-17.2026.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE FERNANDO FRAGA MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO FREITAS BARCELLOS - ES7389-A

VOTO

Trata-se de
apelação
, interposta por
JOSÉ FERNANDO FRAGA MARTINS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Regional do Juízo de Itapemirim e Marataízes/ES (Id. 19646578), que o condenou pela prática de
tentativa

de

roubo,
qualificado pelo
emprego de arma branca

(art
s
. 157, § 2º, inc.

V
II –
com redação anterior à Lei 15.397/26
,
c/c 14, inc. II, ambos
do C
P
)
,
à pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual requer, em suas razões, a
revisão
da valoração e do percentual de incremento atribuídos às circunstâncias judiciais, com vistas à
redução
da pena-base.

Postula mais, pela
redução
da fração de agravamento da pena pela
reincidência;
aplicação do
grau máximo de diminuição
relativo à
tenta
tiva
;
abrandamento
do regime inicial e
isenção
do pagamento de
custas
judiciais (Id. 19647088).

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que, na noite de 18/2/2026, o ora apelante, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tentou subtrair a motocicleta de Jornelio De Jesus França.

Consta que a vítima estava em via pública, na Rua Major Caetano, bairro Centro, município de Rio Novo do Sul, sobre sua motocicleta, quando foi abordada pelo ora recorrente, que, empunhando uma faca, anunciou o assalto.

A vítima, então, desceu do veículo, mas, em movimento rápido, conseguiu retirar a chave da ignição.

O denunciado, ao perceber a ausência da chave, derrubou a motocicleta e novamente investiu contra a vítima.

Nesse instante, populares que transitavam pelo local perceberam a movimentação e prestaram auxílio à vítima, momento em que o réu empreendeu fuga.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

A defesa não se insurge quanto à
autoria
e
materialidade
, postulando, lado outro, pela
revisão

da
dosimetria.

Sobre a
1ª fase,
impugna a
valoração
e o
percentual de aumento
atribuídos às
circunstâncias judiciais
.

No ponto, colhe-se da sentença que, quando da análise dos vetores do art. 59 do CP, o Magistrado considerou desfavoráveis os
antecedentes
e as
c
ircunstâncias

do crime,
o que resultou na fixação de pena-base mais severa que a mínima (05 anos e 04 meses de reclusão e 60 dias-multa).

Os
a
ntecedentes
foram validamente negativados, considerando o registro da condenação proferida nos “
autos 0001099-83.2013.8.08.0023 (ID 90879414
)
”.

A propósito, não
há bis in idem
na valoração dos maus antecedentes e reconhecimento da agravante da reincidência, como laborou o Magistrado, considerando a multiplicidade de condenações que o réu ostenta (Id. 19646550-19646551).

A análise negativa das
c
ircunstâncias do crime
também deve ser mantida, pois o registro de que o réu
“investiu contra a vítima quando percebeu que ela retirou a chave da ignição”,
é condição que evidencia maior gravidade e afasta a alegação de
bis in idem
com a causa de aumento do emprego de arma branca.

Já sobre o
percentual
de incremento,
a jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
.

Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
1
.

E na hipótese, o incremento aplicado para os vetores negativados, em 08 (oito) meses de reclusão cada,
não se revela desproporcional ou irrazoável,
diante do intervalo entre os apenamentos, mínimo e máximo, previstos para o delito, à época dos fatos (04 a 10 anos).

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na
2ª fase,
quanto à fração da
agravante da reincidência,
sabe-se que o Código Penal não estabeleceu limites, mínimo e máximo, de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o aumento da pena em fração superior
a 1/6 (um sexto)
pela aplicação da agravante da reincidência deve ser fundamentado.

No caso, o Magistrado aplicou o aumento de
1/3 (um terço),
anotando “estar presente a agravante da reincidência, sendo esta inclusive específica, conforme se extrai dos autos nº 0027517 17.2016.8.08.0035, além de outras duas condenações transitadas em julgado nos autos nº 0005664-28.2015.8.08.0021 e 0002013-85.2015.8.08.0021”.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência do C. STJ, segundo a qual, a existência de multiplicidade de condenações valoradas a título de maus antecedentes justifica o incremento da pena-base em fração mais gravosa, exatamente como se verificou na hipótese, não havendo falar em desproporcionalidade
2
.

Indo adiante, sobre a
3ª fase da dosimetria
, a defesa pleiteia a aplicação da
causa de diminuição da tentativa no percentual máximo (2/3),
pois o crime teria sido interrompido em estágio embrionário.

Como sabido, na escolha do
quantum
de redução da pena em razão da tentativa (art. 14, inc. II, do CP), o Magistrado deve levar em consideração o
iter criminis
já percorrido pelo agente.

Assim, quanto mais perto da consumação, menor deve ser a fração redutora, pois maior reprovabilidade merece a conduta
3
.

Considerando a demonstração de que o apelante, armado com uma faca, anunciou o assalto e fez com que a vítima se desapossasse de seu bem,
razoável e proporcional a aplicação da fração
mínima

d
e redução
(1/
3
)
pela tentativa, já que
os atos executórios foram exauridos
, e o crime não se consumou por razões alheias à vontade do agente.

Quanto ao pleito de
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da pena imposta, o STJ possui entendimento sedimentado no sentido de ser admissível a fixação do regime prisional fechado ao réu reincidente, condenado à pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
4
.

Portanto, adequada a fixação do regime inicial fechado, a par de ter sido arbitrado
quantum
que admitiria o regime inicial semiaberto, considerando a informação de que o réu é multirreincidente.

Por fim, com relação à pretensão de
isenção do pagamento de

custas
,
o

STJ e este Tribunal possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade das despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 19830630),
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Rel.: Min. JESUÍNO RISSATO (DES. CONVOCADO DO TJDFT), Julg.: 8/2/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 17/2/2022.

2
STJ. AgRg no HC: 905909 SP 2024/0130172-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 27/5/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 29/5/2024.

3
STJ. AgRg no AREsp 1859174/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 14/6/2021.

4
STJ. AgRg no AREsp: 2481632 SP 2023/0371884-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 17/9/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe 19/9/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.